Tribunal: TJDFT
Processo: 0738397-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738397-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURENCO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: ASS EXP ARTESAOS ART PLASTICOS MANIP ALIM F TOR TV BSB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por LOURENÇO GONÇALVES GUIMARÃES JUNIOR em face da r. decisão interlocutória (ID 246574364) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível no 0719391-51.2025.8.07.0001, em fase de saneamento, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, distribuindo o encargo probatório segundo a regra ordinária do art. 373 do Código de Processo Civil (CPC). Em decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 76593710), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. A parte requerida não apresentou contrarrazões (ID. 77537843) Relatei. Decido. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOURENÇO GONÇALVES GUIMARÃES JUNIOR em face da r. decisão interlocutória (ID 246574364) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível no 0719391-51.2025.8.07.0001, em fase de saneamento, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, distribuindo o encargo probatório segundo a regra ordinária do art. 373 do Código de Processo Civil (CPC). Contudo, antes de adentrar ao exame dos fundamentos recursais, impõe-se a análise de fato superveniente que impacta diretamente a prejudicialidade do presente recurso. Conforme se verifica nos autos de origem, o processo principal (no 0719391-51.2025.8.07.0001) no qual foi proferida a decisão interlocutória que motivou a interposição do Agravo de Instrumento, recebeu Sentença em 30 de setembro de 2025. A referida Sentença (ID. 251713519 nos autos de origem), ao analisar o mérito da demanda, julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, LOURENCO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR. A concessão ou denegação de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento visa resguardar a utilidade do provimento final do recurso principal ou da própria ação, conforme o caso. O Agravo de Instrumento, de natureza secundária e instrumental, visa a modificação de uma decisão interlocutória, cujo destino está intrinsecamente ligado à sorte da demanda principal. Com a prolação da Sentença de mérito na ação originária que resolve a lide principal, cessa o interesse recursal do Agravante no tocante a tutela de urgência, cuja eficácia se buscava no recurso, porquanto superada pela decisão de cognição exauriente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Não havendo mais a decisão interlocutória a ser suspensa ou reformada, carece de objeto o Agravo de Instrumento que discute a liminar nele requerida. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença de mérito) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo de Instrumento. É irrelevante, para a análise da prejudicialidade, o conteúdo da decisão de mérito proferida, tendo sido substituída pela sentença. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, com a consequente confirmação da decisão interlocutória impugnada, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 20 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital